Tribunal: TCU
Processo: 004.796/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3044/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 004.796/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Frias Godoy (XXX.420.498-XX); Aline Helena Silva de Mendonca (XXX.090.026-XX); Allax Victor Pereira de Almeida (XXX.703.377-XX); Amos Gomes Rocha (XXX.493.827-XX); Arthur da Silva Pereira (XXX.617.947-XX); Brad Marim Santos (XXX.123.388-XX); Claudio Henrique Pereira da Silva (XXX.485.114-XX); Lucas Garcia Cunha (XXX.709.087-XX); Matheus Luna Ciarence (XXX.126.657-XX); Stephany Cristiny da Silva de Sousa (XXX.317.317-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.